Tribunal: TJMT
Processo: 1022212-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022212-20.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA - CPF: 054.031.121-97 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 063.865.791-19 (RECORRIDO), NEUSA PINHEIRO DE SOUSA DE AZEVEDO (RECORRIDO), MARCONDES DE LIMA SILVA (RECORRIDO), ELLEN THAIS DE SOUSA DE AZEVEDO - CPF: 063.865.791-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES –
PRELIMINAR
– EXCESSO DE LINGUAGEM NA PRONÚNCIA – EVIDENTE JUÍZO DE VALOR E SUBJETIVISMO DO JUIZ SINGULAR – POSSIBILIDADE EFETIVA DE INFLUENCIAR O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– NULIDADE DECRETADA –
MÉRITO
– RECURSO PREJUDICADO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

É nula a sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, quando verificado que a decisão do d. Juiz Singular ultrapassa a análise de admissibilidade da denúncia e utiliza expressões de certeza quanto à ocorrência do crime de homicídio simples tentado, afastando tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, havendo fortes qualificativos passíveis de induzir o Conselho de Sentença no julgamento popular.

Outrossim, a análise do mérito fica prejudicada em face do acolhimento da preliminar que torna o exame inócuo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo por
Marcos Antônio Lopes da Silva,
contra a decisão por meio da qual foi
pronunciado
como autor do crime de
Tentativa de Homicídio simples
(art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, CP)
– Id. 63677962 – 41/50
.

Preliminarmente
, almeja a
nulidade da decisão
de pronúncia por
excesso de linguagem
capaz de influenciar a decisão dos jurados quando submetido à sessão do Tribunal do Júri; no
mérito
, requer a
desclassificação
da conduta para
lesão corporal
e
ameaça

(Ids. 63677962 – 54/66).

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais, pleiteia a
rejeição da preliminar
e o
desprovimento
do recurso (Id. 63677963).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,
manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 63677965).

A Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pela
rejeição da preliminar
arguida e
desprovimento
do apelo, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77961462):

Acusado pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – Inconformismo defensivo – Pugna pela nulidade da decisão de pronuncia por excesso de linguagem. Subsidiariamente pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal –
Pleitos improcedentes
–
Preliminar
– Nulidade da decisão de pronúncia – Excesso de linguagem – Decisão de pronúncia mostrou-se
sóbria e comedida
no uso da linguagem,
sem adentrar em exame detido da prova e exprimir opiniões sobre a questão de fato
, que pudessem, de qualquer modo, influir no ânimo dos jurados, razão porque deve ser rejeitada –
Mérito
–
Desclassificação para lesão corporal
– Fase de
mero juízo de probabilidade
– Inteligência do art. 413 do CPP – Prova da
materialidade e suficientes indícios de autoria
– Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Decisão de pronúncia que deve ser mantida – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021